Tribunal: TJMT
Processo: 1018695-25.2025.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018695-25.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANO PEREIRA MIRANDA - CPF: 946.108.351-34 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 38.042.694/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de cláusulas contratuais, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no CPC, arts. 290 e 485, inc. I e VI, diante do não recolhimento das custas iniciais após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

O pedido de assistência judiciária gratuita foi indeferido, sendo autorizado o parcelamento das custas. Interposto agravo de instrumento, a decisão foi mantida por esta Câmara. Intimado para efetuar o recolhimento, o autor permaneceu inerte, culminando na extinção do feito.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo, em razão do não recolhimento das custas iniciais após indeferimento da gratuidade da justiça e regular intimação, configura formalismo excessivo ou afronta aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da cooperação processual.

III. Razões de decidir

O indeferimento da gratuidade da justiça, mantido por esta Câmara em agravo de instrumento, encontra-se acobertado pela preclusão temporal e consumativa, vedada a rediscussão da matéria na mesma instância.

O não recolhimento das custas, após intimação específica e concessão de prazo, caracteriza descumprimento de determinação judicial indispensável à regular constituição e desenvolvimento válido do processo, legitimando o indeferimento da petição inicial, nos termos do CPC, art. 321, p.u., c/c arts. 290 e 485, inc. I.

Não há violação aos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação ou da instrumentalidade das formas, pois foi oportunizada a regularização do vício processual, restando configurada a inércia da parte.

A ausência de angularização da relação processual não afasta a exigência de recolhimento das custas iniciais, requisito objetivo para o regular processamento da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Indeferida a gratuidade da justiça e regularmente intimada a parte para o recolhimento das custas iniciais, a inércia autoriza o indeferimento da petição inicial, nos termos do CPC, art. 321, p.u., c/c arts. 290 e 485, inc. I. 2. A rediscussão do pedido de gratuidade da justiça, após decisão mantida em agravo de instrumento, encontra-se obstada pela preclusão.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Luciano Pereira Miranda visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, que na
ação revisional de cláusulas contratuais
que move em desfavor de
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
, julgou extinto o feito ante o não recolhimento das custas e despesas iniciais.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que a extinção do feito, com base nos artigos 290 e 485, IV, do CPC, representar aplicação excessivamente formalista da norma processual, violando os princípios da primazia do julgamento do mérito (arts. 4º e 6º do CPC), da cooperação processual e da instrumentalidade das formas, bem como afronta ao artigo 317 do CPC, que impõe ao magistrado o dever de oportunizar a correção do vício antes de proferir decisão sem resolução de mérito.

Ainda, defende que o não recolhimento das custas configura vício sanável, não tendo havido angularização da relação processual nem prejuízo à parte adversa, que sequer foi citada. Diante disso, requer o provimento integral da apelação, para anular a sentença de extinção sem resolução do mérito, para que retornem os autos à origem, a fim de que seja concedida nova oportunidade para o recolhimento das custas processuais e regular prosseguimento do feito, com análise do mérito da demanda .

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Luciano Pereira Miranda manejou
ação revisional de cláusulas contratuais
em face de
Travessia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.
, pleiteando a concessão da gratuidade da justiça sendo determinada a sua intimação.

Contudo, ante a inércia, o d. magistrado indeferiu o pedido, concedendo o parcelamento das custas processuais.

Aviado o recurso de agravo de instrumento n.
1026470-97.2025.8.11.0000
, a decisão foi mantida por esta Câmara.

Intimado a dar cumprimento ao pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição, o apelante manifestou pela reconsideração, reiterando se tratar de pessoa hipossuficiente.

O d. magistrado indeferiu o pedido e concedeu prazo para o autor efetuar o recolhimento e comprovação do pagamento da primeira parcela (id. 334836379), mantendo inerte novamente.

Diante disso, o d. magistrado extinguiu o feito com fulcro nos artigos 485, inc. VI, e 290, do Código de Processo Civil.

Irresignado, se insurge o apelante.

Pois bem. Convem trazer à baila a redação do art. 321, do CPC, que estatui:

“Art. 321 O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320

o
u que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso dos autos, denota-se que, de fato, apesar de intimado para providenciar a emenda da inicial, se manteve inerte.

E, diante da falta de adoção das providências necessárias à regularização do feito, culmina no indeferimento da peça, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do CPC, não havendo qualquer mácula na sentença.

Ora, vê-se que o indeferimento da gratuidade foi mantido por esta Câmara, sendo lógico que se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância.

À vista disso, é de clareza solar que o recorrente, não pode discutir novamente
a questão referente à presença ou não dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita, mormente coberta pelo manto da preclusão temporal e consumativa.

Dessa forma, resta evidente que o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC
, não havendo ofensa ao art. 6º, do mesmo
códex
, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Nesse sentido, colaciono julgado análogo analisado por esta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DETERMINANDO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS – INÉRCIA –
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL
– EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DO ART. 485, INCISO I E IV, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

Se a parte, devidamente intimada para o recolhimento das
custas
, após indeferida a
justiça

gratuita
, permanece inerte, impõe-se a extinção do feito, sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso I, do CPC
”.

(Rac. n. 1014487-17.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.10.21).

Assim, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Por oportuno, deverá o apelante
providenciar o recolhimento do preparo recursal, ao passo que inequivocamente precluso o pedido de justiça gratuita formulado.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026